Tribunal: TJSP
Processo: 1500848-72.2020.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos bilaterais.
PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória (DIEGO) a esta altura prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. Ausência de sucumbência a VITÓRIA. Inépcia da denúncia inexistente. Suposta usurpação da PM ao cumprir mandado de busca e apreensão, o que constituiria prova ilícita. Inocorrência. Diligência abrangida pela competência do poder de

Ementa:
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. Recursos bilaterais.
PRELIMINARES. Pedido de liberdade provisória (DIEGO) a esta altura prejudicado pelo julgamento desse Colegiado. Ausência de sucumbência a VITÓRIA. Inépcia da denúncia inexistente. Suposta usurpação da PM ao cumprir mandado de busca e apreensão, o que constituiria prova ilícita. Inocorrência. Diligência abrangida pela competência do poder de polícia ostensivo e da ordem pública, preconizados na CF/88, art. 144, § 4o e § 5o.
LEI No 11.343/06, ART. 33, CAPUT. Defensivos. Absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade bem delineadas.
LEI No 10.826/03, ART. 12, CAPUT (DIEGO). Acervo probatório robusto. Conduta típica. Crime de mera conduta e de perigo abstrato.
DOSIMETRIA. Preservação dos incrementos iniciais. Alijamento do redutor do § 4o (VITÓRIA), diante das peculiaridades e cassação da benesse do CP, art. 44. Penas aumentadas. Preservação do regime fechado a DIEGO, agora estabelecido a VITÓRIA.
PROVIMENTO UNICAMENTE AO MINISTERIAL.